Tribunal: TJDFT
Processo: 0707464-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0707464-14.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ARTENIO DA SILVA MARQUES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de decisão proferida por esta Relatoria que deferiu a antecipação da tutela recursal em favor do autor impondo ao réu, ora embargante, a obrigação de fazer no sentido de fornecer o aparelho CPAP (SES/BR - 30343/415948), sob máscara oronasal M à parte autora, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$10.000,00. A parte embargante aponta que a decisão está eivada de omissão uma vez que foi estabelecida a aplicação de multa no caso de não fornecimento do aparelho pleiteado, mesmo sem ter ocorrido o descumprimento voluntário da determinação judicial. Ainda, requer a alteração da decisão para que seja determinado o bloqueio de verbas públicas, via sistema SISBAJUD, em substituição à cominação de multa. Todavia, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Explico. O artigo 48 da Lei 9.099/95, que dispõe acerca dos Juizados Especiais Cíveis, assim prevê: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Outrossim, o princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da norma geral (lex specialis derogat legi generali). A norma se diz especial quando contiver os elementos da norma geral e acrescentar pormenores, e será preponderante em decorrência de sua especialidade, portanto, neste ponto, o regramento da Lei dos Juizados Especiais prepondera sobre o do Código de Processo Civil. Pelo diálogo das fontes, percebe-se, portanto, que o presente recurso foi oposto em face de decisão monocrática, não se amoldando nas hipóteses elencadas no artigo mencionado acima, razão pela qual resta patente a sua inadmissibilidade ante a escolha de via inadequada. Desse modo, o recurso de embargos de declaração interposto resta inadmissível. Assim, não conheço do recurso com respaldo no artigo 11, inciso V, do RITR c/c o artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2023 12:45:58. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora